Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715580-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO CAVALCANTI MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de id 43213886 concedeu o prazo de 48 horas para que o recorrente apresentasse os corretos comprovantes de pagamento do preparo e das custas, referentes às guias apresentadas junto com o seu recurso inominado. Não cumprida a determinação, o recurso foi inadmitido por deserção (id 43870047). Após, o recorrente apresentou as guias pagas (id 45109027), quando já preclusa. O recorrente não trouxe nenhum fato novo em sua petição que demonstre que estava impossibilitado de atender à decisão de id 43213886 no prazo que lhe fora concedido. Mantem-se a decisão de id 43870047. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F